Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em decisão de 11/11/2025, autorizei a visita do Deputado Federal NIKOLAS FERREIRA ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, à época em cumprimento de prisão domiciliar, no dia 21/11/2025, ressaltando que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas.



    Em reportagem exibida no Jornal Nacional, foi noticiado que, durante a visita autorizada, o réu e o visitante foram vistos conversando na área externa da casa, nos fundos da casa, enquanto o Deputado Federal usava o celular.



    É o relatório. DECIDO.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos de JAIR MESSIAS BOLSONARO para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se manifestem acerca da entrada e utilização de celular na visita realizada por NIKOLAS FERREIRA, apesar da expressa proibição judicial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente